Tribunal: TJES
Processo: 5005775-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005775-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MOISES ARRUDA DA SILVA
AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005775-77.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOISES ARRUDA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WELINGTON SILVA TIRELLO - ES27141-A
AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - SP328945

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em suma, deferiu liminar de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

O agravante sustenta em suas razões recursais a ausência de mora em razão: i) da renegociação da dívida e ii) da inexistência de notificação extrajudicial efetivamente entregue em seu endereço.

O agravado apresentou contrarrazões nas quais alega que houve a comprovação da mora pelo protesto do título com intimação pessoal e o agravante não cumpriu com os termos da renegociação da dívida.

Efeito suspensivo deferido para suspender a decisão agravada (id 1764214).
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 23 de novembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005775-77.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOISES ARRUDA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WELINGTON SILVA TIRELLO - ES27141-A
AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - SP328945

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em suma, deferiu liminar de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, revejo a conclusão alcançada quando do deferimento do efeito suspensivo, a fim de revoga-lo e negar provimento ao recurso, haja vista a ausência de
fumus boni juris
ou de
periculum in mora
. Explico.

Dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Compulsando os autos, verifico que, não obstante o AR de recebimento não tenha sido entregue no endereço do devedor, ante a informação de ausência após a terceira tentativa de entrega, há certidão expedida por serventia extrajudicial na qual indica a intimação pessoal do devedor acerca do protesto, situação que configura a regular constituição em mora, nos seguintes termos:

“Certifico que intimei o(a) devedor(a) através de Intimação Pessoal em 02/07/2021, nos termos do art. 14 da Lei Federal nº 9.492/1997.”

Neste sentido também já decidiu a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito em razão da ausência de comprovação da mora do devedor – Notificação não recebida por ninguém no endereço – Três tentativas em horário comercial –
Protesto do título, todavia, que se mostra válido para constituir o requerido em mora, desde que acompanhado de intimação pessoal do devedor – Certidão exarada por oficial do cartório de protesto informando a intimação do devedor por carta – Presunção de veracidade, diante da fé-pública da certidão exarada pelo oficial do Tabelionato de Protesto
– Sentença anulada – Retorno dos autos à Origem para prosseguimento da demanda – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10224801320188260005 SP 1022480-13.2018.8.26.0005, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 29/08/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2019)

Quanto à tese de renegociação da dívida, a ação de busca e apreensão foi proposta em razão do inadimplemento das parcelas 26 (vinte e seis) a 32 (trinta e dois), das 48 previstas pelo contrato.

Não obstante o agravante tenha suscitado a existência de renegociação da dívida, hipótese que em tese afastaria a mora, verifico que não há prova do pagamento das referidas parcelas, mas tão somente da 26 (vinte e seis) a 30 (trinta), permanecendo sem pagamento as demais.

Dessa maneira, presente hipótese de inadimplemento e restando devidamente demonstrada a constituição em mora do devedor, merece ser mantida a decisão de origem que determinou a busca e apreensão do veículo.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, revogo o efeito suspensivo outrora concedido.

É como voto.

[1]
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ART. 2º, § 2º. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROTESTO. CERTIDÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ILIDIDA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. MORA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3.
Dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
4.
Compulsando os autos, verifico que, não obstante o AR de recebimento não tenha sido entregue no endereço do devedor, ante a informação de ausência após a terceira tentativa de entrega, há certidão expedida por serventia extrajudicial na qual indica a intimação pessoal do devedor acerca do protesto, situação que configura a regular constituição em mora, nos seguintes termos:
“Certifico que intimei o(a) devedor(a) através de Intimação Pessoal em 02/07/2021, nos termos do art. 14 da Lei Federal nº 9.492/1997.”
5.
Quanto à tese de renegociação da dívida, a ação de busca e apreensão foi proposta em razão do inadimplemento das parcelas 26 (vinte e seis) a 32 (trinta e dois), das 48 previstas pelo contrato. Não obstante o agravante tenha suscitado a existência de renegociação da dívida, hipótese que em tese afastaria a mora, verifico que não há prova do pagamento das referidas parcelas, mas tão somente da 26 (vinte e seis) a 30 (trinta), permanecendo sem pagamento as demais.
6.
Dessa maneira, presente hipótese de inadimplemento e restando devidamente demonstrada a constituição em mora do devedor, merece ser mantida a decisão de origem que determinou a busca e apreensão do veículo.
7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.